Tribunal: TJSP
Processo: 1019566-07.2020.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Declaratórios – ação rescisória de contrato cumulada com indenizatória por danos materiais – compromisso de compra-e-venda de unidade imobiliária voltada a fim hoteleiro – vícios no v. acórdão, marcado por resultado de desprovimento ao recurso de apelação aparelhado - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do

Ementa:
Declaratórios – ação rescisória de contrato cumulada com indenizatória por danos materiais – compromisso de compra-e-venda de unidade imobiliária voltada a fim hoteleiro – vícios no v. acórdão, marcado por resultado de desprovimento ao recurso de apelação aparelhado - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas – aclaratórios rejeitados.